Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000841-89.2015.8.07.0004 RECORRENTES: ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA e OUTRAS RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS REFLEXOS. HOSPITAL. FALECIMENTO. GENITORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXAMES E LAUDOS. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. A partir da documentação constante dos autos, o perito judicial informou a impossibilidade de se adotar uma conclusão técnica inequívoca quanto às circunstâncias em que produzida a lesão infecciosa no útero da paciente, a qual veio a resultar em seu falecimento. Este quadro, frise-se, segundo o próprio expert, poderia ter sido melhor esclarecido se o hospital tivesse apresentado o laudo do exame histopatológico do material retirado anteriormente do útero da paciente pelo procedimento de curetagem. 2. A controvérsia, portanto, se resolve no âmbito processual, a partir da distribuição do ônus probatório, sendo certo que, na hipótese, houve a inversão do ônus da prova e a determinação ao hospital, por este órgão fracionário, em julgamento de apelação anterior, que apresentasse todos os documentos relacionados ao atendimento da paciente, a fim de viabilizar a realização da perícia. 3. Entretanto, o hospital manifestou-se nos autos informando que não localizou os documentos requeridos, inferindo que o laudo do exame histopatológico não teria sido realizado, circunstância que, além de evidenciar falha na prestação do serviço, conduz à conclusão inevitável de que o réu não demonstrou fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito das autoras. Forçoso, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento que gerou o dano moral reflexo reconhecido na sentença. 4. À míngua de um critério legal e objetivo para o arbitramento de indenizações por danos morais, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica dos envolvidos e as consequências do evento danoso, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação. 5. Considerando essas premissas e as particularidades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado na origem não se faz compatível com a extensão do dano, a gravidade da violação e a repercussão na esfera pessoal das vítimas, considerando que à época do falecimento de sua genitora contavam com apenas três, oito e dez anos de idade. Tais circunstâncias, todavia, não viabilizam a condenação no valor pretendido, que poderia caracterizar enriquecimento indevido, mormente quando consideradas as circunstâncias processuais que ensejaram o reconhecimento da responsabilidade. 6. Recursos conhecidos. Improvido o do réu e parcialmente provido o das autoras. As recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório merece ser majorado, diante da expressividade do dano sofrido. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Conforme orientação da Corte Superior, “a revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012